Tribunal: TJPA
Processo: 0024178-12.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024178-12.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS AUGUSTO VIEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO . AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. LEI N.º 5.119/84. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É devida a indenização de diárias ao Policial Militar quando houver deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do art. 1º da Lei n.º 5.119/84.

2.

No caso dos autos, resta evidente o deslocamento do servidor para desempenho de suas atividades fora da sua sede de serviço.

3.

Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4.

Recurso Conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
Ação
de
Cobrança
proposta por
CARLOS AUGUSTO VIEIRA RODRIGUES
, julgou procedente o pedido, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.688,00 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais) referentes às 28 diárias devidas pelo deslocamento ao Município de Anapú, devidamente corrigidos nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9494/97, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, CPC (Id. 4592400 – Págs. 1/11).

O Estado do Pará, em
suas
razões recursais (Id. 4592401), após síntese dos fatos, alega que o apelado, durante o deslocamento, esteve em alojamento da Polícia Militar e que deveria ter comprovado a ocorrência de gastos extraordinários.

Foram ofertadas contrarrazões recursais (Id.4592402), pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Sentenciante que julgou procedente pedido de cobrança de 28 diárias, em virtude de deslocamento ao interior do Estado.

Inicialmente, importante transcrever
a
Lei Estadual n.º 5.119/84 que fixa normas para pagamento de diárias no âmbito da Polícia
Militar
do Estado do Pará:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

[...]

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

[...]

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.”

Da leitura atenta dos autos e de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, constato que o recorrido foi escalado para cumprir missão no município de Anapú, no período de 23 de maio a 19 de abril de 2005, mediante documentos emitidos pela próprio Comando Geral da PM (
Id. 4592390-Pág.9/11).

Da mesma forma, o apelante não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados, visto que não colacionou prova que evidenciasse o pagamento das diárias ou as hipóteses constantes do art. 4º da supramencionada Lei n.º 5.119/84,
ex vi
:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Nesse sentido, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV - Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito. VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905); VI Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente. (2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-21)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO DO RECORRENTE AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS QUITADAS E INDEVIDAMENTE COBRADAS. ART. 940 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – In casu, o apelante, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, ajuizou uma Ação de Cobrança em desfavor do apelado pelo não pagamento de diárias correspondentes aos serviços de fiscalização de Trânsito realizados em diversos municípios do Estado do Pará, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Convênio nº 017/2009, celebrado entre o recorrido e a Polícia Militar do Estado do Pará; II – Compulsando a documentação anexada ao processo, constata-se que a autarquia apelada não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro, motivo pelo qual, o apelante faz jus ao recebimento das referidas parcelas; III - (...); IV – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, condenando o recorrido ao pagamento das diárias relativas aos serviços prestados pelo apelante nos Municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro. (6426604, 6426604, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-24).

Assim, tendo o apelado demonstrado seu deslocamento e não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de demonstrar, cabalmente, condição impeditiva ou extintiva do direito do autor, não prosperam as razões recursais, impondo-se
a
manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA
APELAÇÃO
, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente
a
sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

Belém(PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023